Tribunal: CARF
Processo: 15586.000694/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000694/2007-01
ACÓRDÃO
2002-008.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA ITALIA LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Não sendo efetuado o lançamento por homologação pelo contribuinte
dentro do prazo estabelecido, abre-se a oportunidade/dever do fisco
realizar o lançamento de ofício, o que atrai a aplicação do prazo
decadencial estabelecido no art. 173, inciso I, do CTN.
ESTÁGIO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. CONTRATO
REALIDADE. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA.
A bolsa de complementação educacional de estagiário contratado em
desacordo com a Lei 6.494/77 integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
O contrato de trabalho caracteriza-se por ser um contrato realidade,
independentemente da forma jurídica que lhe atribuam, sendo condição
suficiente para o seu enquadramento o pagamento de verbas de natureza
trabalhista, tais como 13° salário (gratificação natalina) e hora-extra.
RELAÇÃO DE ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SER
REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PODER/DEVER.
O RPS, no § 2o do art. 229, autoriza a autoridade fiscal a proceder a
descaracterização de relações quando preenchidos os requisitos previstos
no inciso I, do art. 9o do mesmo normativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000694/2007-01
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem NFLD de no 37.019.318-0 em que, de acordo com o relatório
fiscal, foram lançadas contribuições devidas à Seguridade Social e a Outras Entidades, no período
compreendido entre as competências 04/2000 a 12/2006, referentes a:
• Contribuição dos Segurados Empregados;
• Contribuição da Empresa incidente sobre as remunerações pagas, a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados;
• Contribuição da Empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau .de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho — RAT;
• Contribuição da Empresa destinada a Outras Entidades: Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE.
Há no relatório informação de que a empresa contribuinte teria sido excluída do
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório de Exclusão no 72/2007, com efeitos a partir de
17/01/2000.
Fora apontado no relatório como fato gerador do crédito lançado o pagamento de
verbas remuneratórias diversas que não constaram das folhas de pagamento de empregados e na
contabilidade da empresa. Os pagamentos foram referentes a: (a) pagamento de produtividade
por meio de Cartão de Premiação; e (b) pagamentos de outras verbas trabalhistas.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000694/2007-01
3
O relatório apresenta extensa descrição sobre a apuração, contendo diversos
levantamentos que respaldariam os lançamentos, a exemplo dos seguintes levantamentos:
 Levantamento "CPE" foram lançados os valores de prêmios de estímulo à
produtividade e incentivo pagos a segurados empregados com vínculo
empregatício devidamente formalizado pela empresa;
 Levantamento "CPN", Planilha II em anexo, foram lançados os valores de
prêmios de estímulo à produtividade e incentivo pagos a prestadores de
serviços cujo vínculo empregatício não estava formalizado pela empresa, uma
vez que a mesma os contratou como se "estagiários" fossem;
 Levantamento "CPS", Planilha III em anexo, foram lançados os valores de
prêmios de estímulo à produtividade e incentivo pagos a prestadores de
serviços entendidos como empregados sem registro, uma vez que para os
mesmos não foi apresentado contrato de trabalho, nem contrato de estágio;
 Levantamento "RCE" foram lançadas as bases de cálculo referentes aos demais
valores pagos aos prestadores de serviços contratados como estagiários, mas
que pelas razões acima se enquadram como segurados empregados, tais como
"Salário", "Hora-Extra", "Acordo de Rescisão", "Adicional Noturno", "Domingo" e
"Décimo Terceiro";
 Levantamento "FLE" foi lançado' o valor do salário aferido para estes mesmos
prestadores de serviços, contratados como estagiários, que receberam "prêmio
de produtividade", mas não constavam na folha de pagamento apresentada.
Além da NFLD acima referida, decorrentes da mesma ação fiscal, foram emitidas
outras NFLDs (CFL 38, CFL 56 e CFL 68).
O caso ora em julgamento é sobre a NFLD de no 37.019.319-9 (CFL68) em que, de
acordo com o relatório fiscal, foram lançadas multas decorrente da declaração de informações em
GFIP em disparidade com a realidade, ou seja, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social.
A NFLD citada decorre de um mesmo procedimento fiscal que originou o processo
principal (15586.000688/2007-46), ao qual este se encontra apenso, e que está sendo julgado
nesta mesma reunião.
A DRJ, apreciando impugnação apresentada, assim se pronunciou:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2006
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000694/2007-01
4
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS.
EMPRESA
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE N°8 DO STF.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, §5°, da Lei 8.212/91, na redação dada pela
Lei 9.528/97, a apresentação de GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações. a Previdência Social - com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado. de. impostos e
contribuições, dentre eles a contribuições para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica; de que tratam a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de
1996, os arts. 22 e 22A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da Lei no
8.870, de 15 de abril de 1994.
São inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário.
Lançamento Procedente em Parte
Melhor explicando a decisão da DRJ.
a) Afastada a alegação de ausência de requisitos essenciais do auto de infração;
b) Foi reconhecida a decadência, com fundamento no inciso I, do art. 173, do CTN,
afastando os lançamentos compreendido no período 04/2000 a 12/2001;
c) Manteve a descaracterização dos contratos de estágio naqueles casos em que
configurada nítida relação de emprego;
d) Foram mantidos os lançamentos decorrentes de plano de saúde, tendo em vista
manutenção dos lançamentos das contribuições no processo principal;
e) Rejeitado o argumento de que a autoridade lançadora não possui competência
para descaracterizar o contrato de estágio.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, nestes autos principais,
sustentando, em essência, os mesmos argumentos que lançados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000694/2007-01
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre esclarecer, de início, que os lançamentos das obrigações principais (NFLD
37.019.318-0), que estão sendo questionados nos autos do processo no 15586.000688/2007-46,
foram apreciados nesta mesma reunião e foram mantidos nos termos do que fora decidido pela
DRJ.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.

Decadência com fundamento no §4o, do art. 150, do CTN.
Neste ponto, merece destaque que o contribuinte apresenta em sede de recurso
voluntário os mesmos argumentos esposados na impugnação, mas alterou o fundamento legal. Na
impugnação entendeu que a decadência teria que ser reconhecida com base no inciso I, do art.
173, do CTN. Já no recurso, que hora se aprecia, apresenta como fundamento legal o §4o, do art.
150 do mesmo diploma legal.
A DRJ reconheceu que determinado período de apuração estaria extinto pela
ocorrência da decadência, com arrimo no inciso I, do art. 173, do CTN, afastando os lançamentos
no período compreendido entre 04/2000 e 12/2001.
Ocorre que o recorrente que ver tal período ampliado, pois na sua forma de ver
deveria ser aplicado no caso a forma de contagem definida no §4o, do art. 150, do CTN. Aduz que
o período abarcado pela decadência seria de 01/04/2000 a 26/09/2002, tomando como base a
ocorrência dos fatos geradores.
No que pese a construção bem traçada pelo recorrente, a decisão da DRJ, também
neste ponto, não merece reparos.
Os lançamentos, que ora se combate, foram todos decorrentes de ausência de
informações que deveriam ser apresentadas em GFIP. Tal circunstância abre a oportunidade de o
fisco efetuar o lançamento de ofício, o que atrai, por consequência, a aplicação do inciso I, do art.
173 do CTN.
Colha-se o raciocínio da DRJ apresentado nos autos principais:
58. Portanto, sendo obrigação da empresa informar mensalmente através da GFIP
- Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária, a rigor do que dispõe o art. 32, IV da lei 8.212/91, em não os tendo
informado, cabe o lançamento de oficio das contribuições devidas, extinguindo-se
o direito da Fazenda Pública em constituí-los dentro de 5 anos a partir do primeiro
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000694/2007-01
6
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
a rigor do que determina o CTN , em seu art. 173, I:
Por sua vez, a decisão recorrida aduz o seguinte:
45. O valor da multa para a presente infração é calculado competência a
competência, pois cada uma delas é considerada ocorrência da infração. Assim, se
parte das contribuições foi alcançada por período decadente, e, ainda, sendo o
auto de infração um lançamento de ofício por verificação do descumprimento de
obrigação acessória, a contagem do período decadencial de cinco anos declarado
pelo STF deverá ser iniciada nos termos do art. 173, I do CTN
Assim, não que se falar em decadência com fundamento no § 4o, do art. 150, do
CTN.

Manutenção dos lançamentos com origem nos levantamentos “CPN” e “RCE”
Os lançamentos que decorreram dos levantamentos “CPN” e “RCE” foram
realizados após constatação, por parte da fiscalização, que a contribuinte estaria
descaracterizando contratos de estágio com a adoção de idêntico tratamento para empregados
segurados e prestadores de serviços sem qualquer vínculo contratual estabelecido.
A fiscalização assevera, no relatório quanto a tal situação, que “resta claro que a
empresa utilizou o Termo de Compromisso de Estágio para mascarar autêntico contrato de
trabalho”, pois teria identificado, além de outros fatores apontados, para aquelas pessoas
contratadas como estagiários o pagamento de verbas de natureza trabalhista tais como “Hora-
Extra", "Acordo de Rescisão", "Adicional Noturno", "Domingo", "Décimo Terceiro" e “Prêmio de
Produtividade”. Finalizando que estariam caracterizados os requisitos da relação de emprego,
quais sejam: não-eventualidade, onerosidade, subordinação e pessoalidade, o que impõe o
reconhecimento de tais pessoas como segurados obrigatórios.
A DRJ, por sua vez, analisando a impugnação no processo principal, foi precisa ao
afirmar o que segue:
74. Comprovadamente a empresa pagou aos "estagiários" verbas tipicamente
trabalhistas, como hora-extra, acordo de rescisão, adicional noturno, domingo e
décimo terceiro o que, claramente descaracteriza o contrato de estágio, tendo em
vista que a lei não autoriza o pagamento de tais verbas. O fato da lei autorizar o
pagamento de bolsa ou outra forma de contraprestação, não abrange o
pagamento de verbas tipicamente trabalhistas. Em sendo caracterizado este
pagamento, descaracterizado está o contrato de estágio, pois o mesmo só
subsiste se realizado dentro das estritas determinações legais.
75. Cumpre destacar que, segundo o art. 28, § 9°, "i", da Lei n° 8.212/91, não
integra o salário-de-contribuição "a importância recebida a título de bolsa de
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000694/2007-01
7
complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei no
6.494, de 7 de dezembro de 1977".
76. Portanto, sendo tais verbas pagas em desacordo com a lei 6.494/77, integram
o salário-de-contribuição, assim como o prêmio de produtividade, conforme já
explanado anteriormente.
Quer fazer crer a contribuinte, tanto em sede de impugnação, quanto no recurso
voluntário, que a descaracterização dos contratos de estágio teria se pautado apenas sobre a
superioridade do número de estagiários em comparação com o número de empregados
contratados.
Ocorre que, como verificado no extenso trabalho da fiscalização, não foi apenas tal
fato que teria sido decisivo para a abordagem adotada. Como demonstrado acima, a fiscalização
comprovou com fatos que aquelas pessoas contratadas como estagiários eram, considerando o
preenchimento dos requisitos não-eventualidade, onerosidade, subordinação e pessoalidade, na
verdade, empregados.
A DRJ, bem analisando o argumento, entendeu que tal situação é, na verdade, um
indício da anomalia verificada. E que o indício mais as provas carreadas aos autos, atinentes aos
pagamentos de verbas de natureza trabalhista, confirmariam a descaracterização dos contratos de
estágio.
Acresça-se que a construção logo acima exposta também há de ser aplicada aos
casos dos prestadores der serviço sem registro e sem contrato de trabalho, dado que, mesmo
tidos como estagiários, como sustenta a recorrente, também tinham nítida relação de emprego.
Isto posto, também quanto a tal alegação a decisão da DRJ não há de ser
reformada.

Inexistência de contribuição social sobre o plano de saúde oferecido aos funcionários.
Acerca de tal abordagem pela recorrente, destaque-se que não houve qualquer
insurgência no processo principal quanto ao lançamento da obrigação principal.
Ademais, transcrevo o pronunciamento da decisão recorrida:
64. A assistência médica fornecida pela empresa a seus funcionários é um
benefício normalmente previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Entretanto, para que esse benefício não integre o salário-de-contribuição, a
cobertura tem que abranger a todos os empregados e dirigentes da empresa.
65. Portanto, não comprovou o interessado fazer jus a isenção permitida pelo § 9°
alínea "q" do artigo 28, da Lei n° 8212/91, in verbis:
q) o valor relativo a assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive
o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000694/2007-01
8
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares,
desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
66. No que se refere ao argumento da empresa a respeito da definição de salário
contida na CLT, cabe ressaltar que somente a partir da edição da Lei n° 10.243, de
19.06.2001, que deu nova redação ao §2° do artigo 458 da Consolidação das Leis
do Trabalho, a assistência médica deixou de ser considerada como salário e, ainda
assim, o parágrafo 2°, do art. 458 da CLT, deixa bem claro que aquelas utilidades
somente não serão consideradas como salário para efeitos previstos no art. 458
da CLT, sendo que: "os preceitos concernentes ao regime de seguro social são
objeto de lei especial", consoante art. 12 da própria CLT.
67. Vale lembrar que o ordenamento jurídico brasileiro não permite a extensão de
hipóteses de isenção para os casos não previstos em lei, e nem mesmo que se
fundamente hipótese de isenção com base em outra legislação que não seja a
previdenciária, vez que o Direito Previdenciário é ramo autônomo do Direito, com
seus próprios princípios e conceitos.
68. Cabe também observar que nesta mesma ação fiscal foram lavradas as NFLD's
debcad 37.019.317-2 (n° SRF 15586.000691/2007-60) e debcad 37.019.318-0 (n°
SRF 15586.000688/2007-46), diretamente relacionadas a esta autuação, eis que
nelas foi constituído o crédito tributário apurado pela fiscalização relativo a estes
fatos geradores não declarados em GFIP.
Repise-se que as obrigações principais foram mantidas.
Com isso, por tais razões, não deve a decisão recorrida ser reformada.
Impossibilidade da RFB criar vínculo empregatício.
Sustenta a recorrente que a Receita Federal do Brasil não tem competência para
criar vínculos empregatícios. E que o teria feito no caso, ao descaracterizar os contratos de estágio
firmados e lançar contribuições previdenciárias sobre bolsa-estágio.
Alegação improcedente.
Basta analisar o que estabelece o Regulamento da Previdência Social, precisamente
no § 2o, do art. 229.
Art.229. (...)
§2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9"
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto n" 3.265, de 29/11/99).
Veja que o Fisco, diante de tal dispositivo, está autorizado a descaracterizar a
relação formal existente, com base nos arts. 142 e 149, VII, do CTN, e considerar, para efeitos do
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.901 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000694/2007-01
9
lançamento fiscal, a relação real entre as sociedades e seus empregados, identificando
corretamente o sujeito passivo da relação jurídica tributária, desde que haja elementos
probatórios apontado a ocorrência do fato gerador.
A jurisprudência do CARF corrobora tal entendimento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2010
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DESCONTADA DOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E NÃO RECOLHIDAS. DOLO.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Súmula CARF no 106.).
SUJEIÇÃO PASSIVA. PRIMAZIA DA REALIDADE.
O Fisco está autorizado a descaracterizar a relação formal existente, com base
nos arts. 142 e 149, VII, do CTN, e considerar, para efeitos do lançamento fiscal,
quem efetivamente possui relação pessoal e direta com a situação que constitui
o fato gerador, identificando corretamente o sujeito passivo da relação jurídica
tributária.
RELAÇÃO DE ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Os estagiários que recebem bolsas de estágio em desacordo com a Lei n.° 6.494,
de 1977 são segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
empregados.
(Acórdão no 2301-005.568 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em 10 de
agosto de 2018)
Também por tais razões o recurso não deve ser provido.

Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 778
DF CARF MF
Original